Tribunal: TJDFT
Processo: 0752481-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0752481-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA RECORRIDO: CALIMAR CARNEIRO DE MORAIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE. PARTICIPAÇÃO EM LEILÃO, LANCE E ARREMATAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA . PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedente o pedido inicial para, em síntese, declarar a nulidade da arrematação denunciada e a inexigibilidade dos débitos vinculados ao ato negocial, vedada inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes; e condenar a ré a pagar ao autor os danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 2. A ré/recorrente afasta a hipótese de fraude e aduz que foi comprovado que o autor/recorrido, utilizando-se de seu cadastro, participou ativamente do leilão e sagrou-se vencedor. Sustenta que a inscrição do nome do recorrido em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, ante a legitimidade da cobrança de taxa de cancelamento, por força do inadimplemento do valor da arrematação. E invoca a Súmula 385 do STJ, ante a existência de anotações negativas preexistentes em nome do autor/recorrido. 3. Contrarrazões apresentadas. Preliminarmente, o recorrido requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e impugna o documento apresentado na fase recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. 5. Concedo ao recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 6. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Assim, a matéria relacionada às negativações preexistentes não será enfrentada. Preliminar de juntada extemporânea de documento suscitada em contrarrazões acolhida. 7. A relação jurídica é de consumo, porquanto evidente que a ré, empresa de leilões por meio eletrônico, atuou como fornecedora de produtos para o mercado de consumo. No mesmo sentido: REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015. 8. Segundo o relato inicial, o autor/recorrido foi surpreendido com a inscrição de seu nome em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, por solicitação da ré/recorrente, em decorrência da multa exigida pelo não pagamento do valor de arrematação em leilão. No entanto, afirma o autor/recorrido que não adquiriu ou arrematou qualquer veículo no sítio eletrônico da ré/recorrida. 9. No caso, a alegação de fraude é verossímil, visto que o suposto leilão foi realizado em 05/10/2021, enquanto o autor foi inscrito nos cadastros de inadimplentes somente em 29/06/2023. Importa destacar que diversos consumidores reclamaram de situação semelhante no sítio eletrônico do Reclame Aqui, evidenciando que se trata de problema recorrente. 10. Outrossim, incumbia à ré/recorrente comprovar a eficácia e segurança do sistema utilizado, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, porquanto a apresentação de prints produzidos unilateralmente não comprova o alegado (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a fornecedora do serviço responde pelo risco da modalidade contratual eleita, não sendo possível exigir que o consumidor faça prova de fato negativo. 11. Destarte, o contrato denunciado é nulo de pleno direito, assim como a multa dele decorrente. E em decorrência da nulidade reconhecida, o pedido contraposto carece de amparo legal. 12. Ademais, a indevida a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, na modalidade in re ipsa. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. 13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE EXIBIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela ré, sob o argumento de que é descabida indenização por danos morais quando há negativação preexistente do nome da parte devedora. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de correção da omissão apontada. 2. Contrarrazões apresentadas. 3. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). 5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, concluindo o item 6 do acórdão que a matéria relacionada às negativações preexistentes não seria enfrentada, ante a juntada extemporânea do documento comprobatório. 6. Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão. 7. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 8. Outrossim, não configurado o intuito protelatório dos embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente aponta ofensa ao art. 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão vergastado ignorou a existência de negativações anteriores em nome do recorrido e que a análise correta das provas anexadas levaria à improcedência do pleito indenizatório. Por conseguinte, alega a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que a Turma Julgadora concluiu que a juntada tardia aos autos dos documentos preexistentes não poderia ser admitida e, portanto, a produção de prova relacionada às negativações preexistentes não poderia ser enfrentada na fase recursal. Logo, para divergir do entendimento firmado pelo Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário o reexame das questões fático-probatórias, o que é vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”e inciso V, do CPC. Brasília, 13 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal